Tribunal: TJPA
Processo: 0004888-79.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004888-79.2004.8.14.0301

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: M F PINHEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida da executada no prazo legal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal; e (ii) saber se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de duplicatas mercantis submete-se ao prazo prescricional de 3 anos, tendo sido a ação proposta tempestivamente, mas sem efetivação da citação válida dentro do prazo legal .

4. A interrupção da prescrição somente retroage à data do ajuizamento se a parte autora promove a citação nos termos e prazos legais, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A paralisação do processo por longos períodos e a ausência de diligência da exequente em promover a citação afastam a aplicação da Súmula 106 do STJ .

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inércia da parte impede o reconhecimento da interrupção da prescrição .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese: A ausência de citação válida por inércia do exequente impede a interrupção da prescrição, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora não decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 23766016)
interposto por
CIMENTOS DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática (Id. 23154140) que, nos autos da Ação de Execução nº 0004888-79.2004.8.14.0301, ajuizada em face de
MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição direta da pretensão executiva (art. 487, II, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 23766016)
, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição ao caso concreto, ao argumento de que a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas no mecanismo da Justiça. Aduz, ainda, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando ter atuado com diligência em todos os atos que lhe competiam. Acrescenta que o juízo de origem teria demorado anos para proferir despachos e impulsionar o feito, circunstância que teria comprometido a realização tempestiva da citação da executada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao Colegiado, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução.

A Agravada não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual não chegou a ser triangularizada pela ausência de sua citação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

A controvérsia reside em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional para a cobrança de duplicatas mercantis vencidas em junho de 2003, ou se a demora na citação da executada pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Da análise detida dos autos, observo que a ação foi ajuizada em
23/03/2004
. O prazo prescricional para a execução de duplicatas é de 3 (três) anos (art. 18, I da Lei 5.474/68). Logo, a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Todavia, a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura se o autor promover a citação nos prazos e forma da lei processual (art. 240, §§ 1º e 2º do CPC/15, correspondente ao art. 219 do CPC/73).

No presente caso, a citação não se efetivou por mais de
11 anos
. A Agravante alega que a culpa é do "mecanismo da justiça". Entretanto, o histórico processual revela que, após a primeira tentativa frustrada de citação em 2004, a exequente deixou o processo paralisado por longos períodos sem fornecer endereços válidos ou requerer diligências eficazes para a localização da devedora.

A Súmula 106 do STJ é clara:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, se a citação não for efetivada nos prazos legais por desídia do autor, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual"(EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018)" (AgInt no AREsp 455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Concluindo o Tribunal de origem pela falha exclusiva do exequente e inexistência de demora inerente ao Poder Judiciário, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1731734 PR 2020/0180429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Na sentença de Id. 13298500, a magistrada de origem bem pontuou que os títulos venceram em 2003 e foram protestados no mesmo ano. A sentença de extinção foi proferida apenas em 2015, após constatado que a citação jamais ocorreu validamente dentro do prazo trienal.

Destaque-se trecho da decisão monocrática ora agravada:

"Ressalta-se que entre a data da certidão do oficial de justiça (22/06/2004) e a petição do autor (19/10/2009) transcorreu mais de 5 anos. Ou seja, por mais de 5 anos a parte não praticou qualquer ato no processo..."

Não pode o Judiciário perpetuar uma execução onde o credor não demonstra diligência mínima em localizar o patrimônio ou a própria pessoa do devedor. A prescrição direta, no caso, operou-se pela falta de citação válida no prazo legal, não retroagindo o efeito interruptivo à data da propositura.

A decisão monocrática recorrida analisou com acuidade todos os pontos levantados pela Agravante, não trazendo o presente Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) também se aplica à parte, que deve colaborar com a celeridade processual fornecendo meios para que o réu seja chamado a juízo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026